Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724029-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: MAG COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra r. decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MAG COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME, instaurado nos autos da execução n. 0705993-42.2018.8.07.0014. Narra que propôs contra a agravada ação de execução de título extrajudicial cujo objeto é a satisfação do débito resultante do inadimplemento de alugueis. Afirma que, devidamente citada, a devedora não efetuou o pagamento do débito e tampouco opôs embargos a execução. Informa que foi requerido o início da execução forçada com as pesquisas de bens em nome da agravada mediante os sistemas BANCENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ARISP, todas infrutíferas. Afirma que, no curso do processo, as partes firmaram acordo, devidamente homologado pelo juízo, contudo, em razão de seu descumprimento pela agravada, foi requerido penhora de crédito e de faturamento, mas todos os pedidos foram indeferidos pelo juízo de origem. Argumenta que, diante da situação, a agravante/exequente diligenciou até o site da Receita Federal e identificou que a executada está INAPTA, tendo deixado, ademais, de atualizar o endereço perante o respectivo órgão. Nesse contexto, requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que restou indeferido pela decisão que ora se impugna. Ressalta que, se a empresa agravada não tem registro de qualquer atividade comercial ou patrimônio para garantir o direito do credor, é possível reconhecer que houve o encerramento irregular de suas atividades, fato que autoriza a desconsideração de sua personalidade jurídica, conforme entendimento pacificado no STJ, por meio da Súmula n. 435. Ressalta que a insolvência da agravada e o encerramento das atividades ocorrido após a propositura da presente ação executiva, sem qualquer comunicação, evidenciam que a pretensão dos sócios é se esquivar do pagamento do débito, restando configurada a existência de desvio de personalidade jurídica, a ensejar, por conseguinte, a incidência do art. 50 do Código Civil. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, quanto ao mérito, pugna pela reforma da r. decisão impugnada a fim de que seja deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido na origem, com a citação do sócio para apresentação de defesa no prazo legal. Preparo recolhido no ID 27631190. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em síntese, insurge-se a credora/agravante contra a decisão que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada/agravada. De acordo com referida decisão, a existência de bens penhoráveis e o encerramento das atividades da empresa devedora sem a quitação das obrigações não evidenciam hipóteses de abuso de personalidade. Vejamos. A nova sistemática processual estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015 prevê a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com os artigos 133 e seguintes do referido diploma legal. O escopo da norma visa claramente a possibilitar o contraditório prévio da empresa ou do sócio que terá seu patrimônio atingido para pagamento de dívida constituída por pessoa diversa. Para instauração do incidente, contudo, é necessária a existência de indícios de desvio de personalidade ou confusão patrimonial, sob pena de processá-lo sem a menor possibilidade de êxito. Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, assim dispõe o art. 50 do Código Civil, verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. O referido dispositivo legal consagra a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige, como requisito para a responsabilização dos sócios pelas dívidas da sociedade, a prova do desvio de finalidade (teoria maior subjetiva), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, ou da confusão patrimonial (teoria maior objetiva), consubstanciada, na prática, pela ausência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Nesses termos são as lições de Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald (in “Manual de Direito Civil”, volume único, Editora JusPodivm. 2a edição; 2018; pág. 374), verbis: Como regra geral, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria maior da desconsideração (Código Civil, art. 50; STJ, REsp 970.653). Isso significa que, de modo geral, para ser aplicada a teoria, é preciso que haja desvio de finalidade caracterizado pelo uso abusivo fraudulento (teoria maior subjetiva). Também será aplicada a teoria se houver confusão patrimonial, isto é, se inexistir, no campo dos fatos, separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos seus sócios (teoria maior objetiva). Nota-se que a teoria maior subjetiva exige prova da fraude ou abuso com a intenção de prejudicar terceiros ou fraudar a lei. Já a teoria maior objetiva – bem desenvolvida por Fábio Konder Comparato, que redigiu o art. 50 do Código Civil - centra-se mais em aspectos funcionais do que propriamente nas intenções dos sócios (grifo nosso). Continuam os autores (pág. 376): O desvio de finalidade tem conotação ampla e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros sócios da empresa. A confusão patrimonial, que também é critério para efetivar a desconsideração, pode ser caracterizada em hipóteses diversas, nas quais o sócio usa o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais. É o que se convencionou chamar de cominglingoffunds. Ou seja, promiscuidade de fundos, evidenciando confusão patrimonial. Sem dúvida, é hipótese comum, podendo ser também exemplificada com casos envolvendo empresa controladora e empresa controlada (grifo nosso). Diante do contexto ora descrito, resta-nos apreciar a situação da empresa que encerra suas atividades, dando ou não baixa na junta comercial, sem adimplir previamente suas dívidas. Os artigos 1.102 e seguintes do Código Civil dispõem a respeito do procedimento a ser adotado na dissolução da sociedade, merecendo destaque os seguintes dispositivos legais, verbis: Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio. Art. 1.106. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação a estas, com desconto. Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas. Art. 1.107. Os sócios podem resolver, por maioria de votos, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais. Art. 1.108. Pago o passivo e partilhado o remanescente, convocará o liquidante assembleia dos sócios para a prestação final de contas. Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembleia. Parágrafo único. O dissidente tem o prazo de trinta dias, a contar da publicação da ata, devidamente averbada, para promover a ação que couber (grifo nosso). Assim, a dissolução regular da sociedade é feita mediante a prévia liquidação, que consiste, em linhas gerais, no levantamento do ativo da empresa e no pagamento de todas as dívidas da sociedade, destinando-se, posteriormente, aos sócios, mediante partilha, a quantia remanescente, se houver. Na situação ora apreciada, pelo que se extrai dos autos de origem (execução n. 0705993-42.2018.8.07.0014), no curso do processo, mais especificamente em 1/4/2021, quando já realizada a citação da ré, que ocorreu em 10/1/2019 (ID 27440231), os sócios da empresa colocaram termo à pessoa jurídica, ocasião em que realizaram a baixa do CNPJ perante a Receita Federal, consoante se infere da certidão simplificada acostada no ID 95121938. Conforme já tive oportunidade de manifestar em casos similares, a atitude dos sócios de extinguir a pessoa jurídica sem resolver seu passivo, ou sequer buscar solução amigável para o adimplemento de suas obrigações, além de contrariar disposições insertas no Código Civil (arts. 1.102 a 1.109), expressa conduta fraudulenta, consubstanciada no dolo, ou seja, na vontade livre e deliberada de lesar credores. Tal conclusão se faz, sobretudo, porque o comportamento que se espera da pessoa jurídica que deseja encerrar suas atividades em conformidade com a lei é totalmente distinto. Exige-se que, antes de fechar as portas de forma definitiva, a empresa faça o levantamento de seu ativo e pague suas dívidas ou, se impossibilitada, por ter o passivo superior ao valor apurado, ao menos, busque meios de saldá-las. Assim, em que pese a argumentação externada na decisão que ora se impugna, há indícios suficientes para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a baixa da empresa no cadastro da Receita Federal, no curso do processo de execução, sem resguardar quaisquer bens para garantir o pagamento de seus débitos, deixando o credor desprovido de meios para receber os valores que lhe cabe por direito. Na linha de raciocínio ora adotado, já decidiu este Tribunal, conforme os julgados a seguir transcritos, verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, na redação conferida pela Lei no 13.874/2019, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - A ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora, após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, e a comprovação de que ela não está situada no endereço comunicado à Junta Comercial, o que caracteriza sua dissolução irregular, constando a Devedora, ademais, como ativa perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e, por conseguinte, para utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 3 - Mantém-se a decisão em que fora acolhido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Devedora originária para estender ao patrimônio do sócio a responsabilidade pelo débito exequendo. Agravo de Instrumento desprovido (Acórdão 1275213, 07134908120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EM SEU DOMICÍLIO COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é modalidade de intervenção de terceiros, sendo instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios para o exercício da ampla defesa e contraditório. 2. Para a desconsideração da personalidade jurídica, além da demonstração da insolvência, deve-se demonstrar a caracterização do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, características necessárias em decorrência da adoção, pelo Código Civil, da teoria maior da desconsideração. Este é o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Considerando que a sociedade empresarial foi dissolvida irregularmente e que restou caracterizado o dolo dos sócios, com intuito de lesar credores, já que a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa (art. 50 do Código Civil), procedendo-se conforme o artigo 133 e seguintes, do Código de Processo Civil. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada(Acórdão 1206985, 07027491620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INATIVA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA COMUNICAÇÃO ÓRGÃOS COMPETENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. VERBA INDEVIDA. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cujo deferimento só encontra justificativa quando a pessoa jurídica for obstáculo ao recebimento de determinado crédito, não existindo patrimônio em nome do devedor, e quando houver prova de fraude ou de prática de atos manifestamente ilícitos em detrimento de terceiros de boa-fé, situação que autoriza recaia a penhora sobre os bens dos sócios. 2. Restando incontroverso que a empresa encontra-se inativa, mas sem a devida baixa perante à Junta Comercial, fica caracterizada sua dissolução irregular. 3. Quando a empresa executada altera o seu endereço físico sem atualizar a sua inscrição de situação cadastral junto à Receita Federal ou informar nos autos do processo, mostra-se impossível a localização de bens da executada aptos à penhora, considerando que, fisicamente, ela não existe. 4. A inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica após esgotados os meios aptos a encontra-los, juntamente com a dissolução irregular, caracteriza o abuso de personalidade, bem como a fraude, ambos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Não havendo condenação em honorários sucumbenciais na decisão interlocutória agravada, indevidos são os honorários recursais pleiteados em sede de agravo de instrumento, haja vista a ausência de sucumbência da parte vencida na instância a quo. 6. Recurso conhecido e não provido(Acórdão 1055339, 07114243620178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2017, publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Verifica-se, pois, que a situação acima descrita é apta, a princípio, a configurar abuso de personalidade jurídica, por desvio de finalidade (CC, art. 50), evidenciado a probabilidade de êxito do recurso ora interposto. O perigo de dano, da mesma forma, encontra-se presente, ante a possibilidade de arquivamento do incidente. Desse modo, haja vista a presença dos requisitos do art. 995 do CPC, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2021 14:57:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator